Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726362-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA LINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, SPO SCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICÁVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTADA. JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STJ firmou orientação no sentido que "a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 2. Para instrução da ação monitória é necessária a prova escrita, sendo prescindível que seja inequívoca, não havendo que se falar em carência de ação quanto presentes os requisitos necessários previstos no artigo 700 do CPC. 3. Alegando o embargante excesso de cobrança na ação monitória, deverá de pronto declarar o valor que entende cabível através de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Inteligência do artigo 702,§2o CPC. 4. É lícita a cobrança de juros na forma capitalizada mensalmente quando expresso no contrato, bem como a cobrança de comissão de permanência quando não cumulada com outras encargos decorrente da mora e expressamente prevista. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 700 do Código de Processo Civil/2015, sustentando carência da ação, uma vez que os documentos juntados não se prestam a comprovar o débito por serem unilaterais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.16 e OAB/RJ 174.531. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700 do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O processo foi instruindo com a Cédula de Crédito Comercial (ID 11882195), devidamente assinada pela devedora e representante do embargado, tendo especificado valor inicial do débito. Assim, trata-se de documento suficiente para instrução da ação monitória” (ID 13265133). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016)” (AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.16 e OAB/RJ 174.531. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004